Tribunal: TJPA
Processo: 0008389-72.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008389-72.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: IZABELA CORDEIRO DE MELO DAMASCENO (Advogado: Fernando Flávio Lopes Silva)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. OCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
4. viável a reforma da dosimetria da pena imposta a apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis a recorrente, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão..

5. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída, ainda que parcialmente, da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo e as discussões da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no Juízo da Execução Penal.
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA EM FACE DA APELANTE PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGA
L, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
IZABELA CORDEIRO DE MELO DAMASCENO
, inconformada com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a condenou, à pena de 06 (seis) anos e 08 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 04 de agosto de 2012, por volta de 20h30min, policiais civis e militares estavam participando de uma blitz na Rodovia BR 316, ocasião em que abordaram um mototaxista que transportava a acusada IZabela Cordeiro de Melo Damasceno, que ao perceberem o nervosismo de Izabela, pediram para revistarem sua mochila, onde fora encontrado um embrulho contendo o entorpecente conhecido por `maconha¿..

Encaminhada à delegacia de Polícia, confessou que realmente transportava a droga ilícita.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou a acusada
IZABELA CORDEIRO DE MELO DAMASCENO
pelo crime capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, em sentença datada de 23/07/2015, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou a ré na pena ao norte delineada.

Inconformada com sua condenação, a recorrente

Izabela Cordeiro de Melo Damasceno interpõe o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 593, I, do CPP, acompanhado de suas razões.

Em suas razões (fls. 96/103), a defesa requer a absolvição da recorrente, ante a falta de prova para uma condenação, haja vista que em nenhum momento as testemunhas afirmaram que a recorrente foi pega comercializando o entorpecente.

Caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena aplicada em face da recorrente, sob o argumento de que o juízo utilizou fundamentos abstratos e inerentes ao próprio tipo penal e que esta foi aplicada de forma excessiva.

Em contrarrazões (fls. 110/116), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela recorrente em relação à dosimetria da pena.

Os autos vieram à minha relatoria no dia 13/01.2017.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em Plenário Virtual.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

A recorrente pleiteia sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, por não haver provas suficientes para uma condenação.

Com relação ao crime de tráfico de entorpecente, vale frisar, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante vendendo o entorpecente.

O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pelo Auto de prisão em flagrante acostado às fls. 03/08 do IP, pela presença do Laudo Definitivo nº 29/2012, acostado à fl. 74 dos autos. Juntam-se a este acervo probatório as declarações das testemunhas prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

A autoria do delito de tráfico de entorpecente está devidamente comprovada em face da recorrente por meio dos elementos de informação acima descritos, especialmente pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação em juízo.

A testemunha UBIRACI DE CARVALHO TAVARES FILHO, em sede policial (autos em anexo), declarou:
¿(...)
QUE é investigador de polícia civil; Que trabalhava na operação Eirene em conjunto com a Polícia Militar; Que na rua Osvaldo cru, próximo à BR 316, foi abordada uma motocicleta, que era conduzida por um mototaxista, com uma passageira na garupa; Que verificou os documentos do mototaxista, de prenome Ronaldo, bem como da motocicleta; Que pediu para que descessem da moto; Que a passageira, Sra. Izabela Cordeiro de Melo Damasceno, mostrava-se bastante; Que quando pediu a mochila da passageira, esta ficou mais nervosa; Que então passou a revistar a mochila da suspeita; Que durante a revista encontrou certa quantidade de substância possivelmente entorpecente, conhecida vulgarmente como ¿maconha¿; Que no local a suspeita disse que pegou o mototaxista em um ponto, sem conhece-lo; Que a suspeita informou ainda que estava machucada no joelho, pois havia caído da moto na noite anterior; (...)¿.

Referidas declarações, foram por ele confirmadas em juízo, conforme verifico à fl. 69, onde confirma que ao para um mototaxista que levava na garupa a acusada, pediu para revistar sua mochila onde fora encontrado o entorpecente vulgarmente conhecido por `maconha¿.

Da mesma forma fora a declaração da testemunha José Iran Pontes Araújo, policial militar, que fazia parte da operação, tanto em sede policial como em juízo, confirmando o que foi relatado ao norte pelo policial civil Ubiraci de Carvalho Tavares Filho, confirmando, assim, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, a substância entorpecente fora encontrada dentro da mochila da apelante.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado em seu poder era para a traficância, ante a relativa quantidade da droga encontrada na posse da recorrente..

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por

não haver prova da existência do fato

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO PRÓPRIO

No que tange à
destinação da droga
encontrada com a insurgente, entendo que o objetivo de traficância está bem demonstrado pela relativa quantidade de droga apreendida com a recorrente, qual seja, 162g (cento e sessenta e dois gramas) do entorpecente conhecido por `maconha¿, fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada a consumo próprio.

Cabe ressaltar que, ainda que a apelante tivesse provado ser usuária de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).
3.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face da acusada
IZABELA CORDEIRO DE MELO DAMASCENO
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias da
culpabilidade
,
os motivos
,
as circunstâncias
e
as consequências do crime
, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Como se vê, assiste razão a apelante relativamente às circunstâncias judiciais, conforme passo a analisar.

O magistrado ao analisar a
culpabilidade
, considerou
que ¿a culpabilidade é grave, na medida em trazia consigo, substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio¿
.

Discordo de tal entendimento, uma vez a culpabilidade apresenta-se normal à espécie, até porque somente fora encontrado em poder da apelante 162g (cento e sessenta e dois gramas) da substância conhecida por `maconha¿, droga menos nociva do que a cocaína, razão pela entendo que referida circunstância deva ser favorável a recorrente.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado considerou desfavorável, sob o argumento de que
¿esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxicos, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim¿
. Discordo de tal posicionamento, pois estes são comuns à espécie, isto é, são inerentes ao tráfico de drogas, pois desejam obter lucro fácil.

Em relação às circunstâncias do crime, tenho que tal circunstância deva ser valorada favoravelmente em face do acusado, uma vez que o argumento utilizado para negativa-la, foi o mesmo utilizado em relação aos motivos do crime, ou seja, obter fácil vantagem econômica.

No caso das
consequências
, o juízo entende que as drogas ilícitas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando demasiadamente a criminalidade e a violência familiar, fomentando outros crimes como roubos, homicídios, execuções sumárias, entre outros crimes. Quanto a este aspecto, pontuo que o magistrado
a quo
fundamentou razoavelmente em desfavor da apelante tal circunstâncias, razão pela qual pontuo que a mesma deve ser mantida desfavoravelmente.

Assim, tendo ficado apenas uma circunstância judicial valorada negativamente e levando em conta o art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, mas presente a de diminuição de pena, uma vez que a recorrente faz jus à diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e, tendo ficado apenas uma circunstância desfavorável, diminuo a pena em 1/3 (um terço), ou seja, em 02 (dois) anos e 01 (um) mês, passando esta a ficar de forma concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

A recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.

Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, tal afastamento caracterizaria uma violação ao princípio da legalidade, uma vez que se trata de reprimenda estabelecida em decorrência da prática do fato criminoso, assim como a pena privativa de liberdade, não sendo lícito ao condenado invocar eventual precariedade de sua condição financeira para se isentar do pagamento.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo recursal, apenas para redimensionar a pena-base fixada em desfavor do apelante ao seu patamar mínimo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30. de novembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator